Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704611-32.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRÉIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que comprove efetivamente a sua necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 17 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator